Tribunal: STF
Processo: ARE 1437414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. POSSIBILIDADE APENAS NA HIPÓTESE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AFASTAMENTO DO DIREITO AO CREDITAMENTO NA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS. REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.



    I) Em decorrência do princípio da não-cumulatividade (art. 155, § 2º, I), é reconhecida a possibilidade de creditamento dos valores de ICMS pagos na aquisição de bens quando utilizados para a concretização da atividade fim da empresa. Inteligência dos arts. 19 e 20 da LC nº 86/97. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao creditamento do ICMS recolhido na compra de combustíveis, lubrificantes e peças de reposição de veículos quando se caracteriza como insumo, ou seja, quando consumido, necessariamente, na atividade fim da sociedade empresária, como no caso das prestadoras de serviços de transporte.



    II) Por outro lado, não tem direito as autoras ao creditamento do ICMS relativo aos combustíveis, lubrificantes e peças de reposição adquiridos para o transporte de mercadorias no exercício do comércio varejista e atacadista de produtos. Nesse caso, os produtos são adquiridos para simples uso e consumo, de modo que não se reconhece o direito à compensação com o montante do imposto devido nas operações ou prestações seguintes. Para o desempenho do comércio varejista e atacadista, o transporte de mercadorias configura atividade secundária do estabelecimento. Os combustíveis, lubrificantes e peças não integram a cadeia produtiva dos produtos comercializados e não são consumidos no processo de forma imediata e integral. Em síntese, esses itens não são indispensáveis ao exercício da atividade-fim das autoras, o que afasta o direito ao creditamento. Tratando-se de bens destinados ao uso e consumo do estabelecimento, é inviável o creditamento pretendido, pois o art. 33, inciso I, da LC nº 87/96 postergou o direito ao crédito, que será concedido somente a partir de janeiro de 2033. Precedentes do STJ e desta Corte.



    APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO. APELO DAS AUTORAS JULGADO PREJUDICADO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II, § 6º, 155, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente